Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes e porte de munições de arma de fogo. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Gravidade do crime. Ausência de ilegalidade na prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu primário visando à revogação de sua prisão preventiva, convertida a partir da prisão em flagrante, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia. A defesa argumenta que a decisão de origem não apresenta elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva, além de que a prisão teria ocorrido de forma ilegal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva; e, (ii) analisar se houve invasão de domicílio no ato da prisão do paciente.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração delitiva, considerando-se as circunstâncias do crime e o histórico de envolvimento da paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive tendo sido preso em flagrante enquanto cumpria pena por outro crime, não padece de fundamentação idônea.

4. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de 34 gramas de maconha e 25 gramas de cocaína em posse do paciente, justifica a custódia cautelar para evitar a continuidade da atividade criminosa e proteger a coletividade.

5. O fato de, eventualmente, o paciente também ser usuário de drogas não o impossibilita de cometer o crime de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313, I.